Tribunal: TJMT
Processo: 1025701-39.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1025701-39.2020.8.11.0041
RECORRENTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: JOSUEL MARCOS DE ABREU
Vistos.
Trata-se de recurso especial (ID 94384969) interposto pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 91784462):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO HOSPITAL – REQUERIMENTO DESARRAZOADO – PRODUÇÃO DE PROVA – ÔNUS DA SEGURADORA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA APELANTE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA, PORÉM COM RAZOABILIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – INAPLICABILIDADE ANTE O RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não compete ao juízo diligenciar junto a qualquer órgão para obter informações sobre a existência de irregularidades na documentação médica, pois cumpre à Seguradora produzir provas contrárias das constantes nos autos.
Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
A verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o montante atribuído à condenação quando tratar-se de sentença condenatória (art. 85, §2o, CPC/2015). No entanto, o mesmo dispositivo autoriza o arbitramento em importância fixa, caso seja necessário para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional.
Se constatado enriquecimento ilícito, comporta minoração, mas com razoabilidade.
Não se aplica a majoração dos honorários recursais na hipótese de parcial provimento. (STJ AgInt nos Embargos de Divergência no Resp n. 1.539.725 – DF). ”
(TJ-MT 10257013920208110041 MT, Relatora: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021)
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que, em sede de apelação cível, deu parcial provimento à apelação interposta pela SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT SA, reduzindo a verba honorária para R$ 1.000,00 (um mil reais).
A parte recorrente alega que o acórdão violou o artigo 85, § 2o do CPC, ao argumento de que a regra insculpida no artigo 85, §8o do CPC é de caráter subsidiário, de forma que só pode ser utilizada quando impossível a aplicação da regra do §2o do mesmo artigo.
Aduz que O § 2o do artigo 85 do CPC é claro ao dispor que os honorários deverão ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação.
Por fim, sustenta a divergência jurisprudencial, ao argumento de que a decisão recorrida diverge do entendimento consolidado no REsp no 1.746.072/PR, em que restou afastada a fixação de honorários advocatícios com base em equidade diante da existência da regra geral disposta no artigo 85, §2o do CPC.
Recurso tempestivo (ID 94826992) e preparado (ID 94728491).
Contrarrazões da parte recorrida. (ID 95201477)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, a parte recorrente alega que a fixação de honorários advocatícios por equidade somente pode ser aplicada nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, visto que houve condenação em quantia certa.
O Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais no 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046) para a uniformização da controvérsia concernente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Com efeito, embora não haja a determinação de suspensão nacional dos processos que abordem a questão, com a finalidade de possibilitar a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação, na forma do art. 1040 e seguintes do CPC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
A propósito, o aludido entendimento já foi adotado pela Corte Superior em diversos julgados: REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.046), com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça